Tribunal: TJDFT
Processo: 0730485-92.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
DECISÃO Cuida-se de pedido de substituição processual promovido por ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS, tendo em vista Termo de Declaração de Cessão celebrado entre a requerente e AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. (ID 43710388), a fim de que a mesma passe a figurar no polo ativo da presente Ação de Busca e Apreensão. Defiro o pedido sem a anuência da parte requerida em razão da ausência de citação para a composição da lide. Promova a Secretaria da Turma a substituição da titularidade da demanda. Publique-se. Intimem-se.